Tribunal: TJDFT
Processo: 0745621-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE NÃO SUSCITADA NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com pedido de desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, baseada nos incisos II e III do art. 621 do CPP. Condenação pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), praticados três vezes em continuidade delitiva (art. 70 do CP). Pedido fundamentado em alegada inimputabilidade não suscitada oportunamente pela defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se documentos médicos juntados, que indicariam transtorno mental à época dos fatos, seriam suficientes para desconstituir a coisa julgada penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é medida excepcional, cabível somente nas hipóteses do art. 621 do CPP.
4. Ausência de demonstração de erro judiciário, inexistência de prova falsa, e falta de apresentação de novas provas que demonstrem inocência ou circunstância relevante para redução da pena.
5. Documentos médicos apresentados não comprovam a alegada inimputabilidade à época dos fatos.
6. O exame de corpo de delito realizado na data da prisão, a audiência de custódia, e os interrogatórios indicam a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato pelo requerente.
7. Pedido de incidente de insanidade mental já indeferido no processo de execução penal, por ausência de elementos mínimos que indiquem superveniência de doença mental. 8. Eventuais cuidados médicos deverão ser avaliados pelo estabelecimento prisional competente.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido julgado improcedente.